Tribunal: TCU
Processo: 039.947/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Cavalcanti Fernandes contra o Acórdão 11666/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante contra o Acórdão 4803/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante sobre o teor desta deliberação.